Tribunal: STF
Processo: ARE 1344968
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EX-SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PEDIDO DE RECONDUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. DEMANDANTE QUE FOI SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, OCUPANDO O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE INSPEÇÃO DE CONTROLE URBANO DURANTE O PERÍODO DE 15 JANEIRO DE 2007 ATÉ 12 DE JULHO DE 2014, QUANDO PEDIU EXONERAÇÃO E FOI NOMEADO PARA EXERCER O CARGO DE INSPETOR DE POLÍCIA DE 6ª CLASSE, VINCULADO AO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM 28 DE JULHO DE 2014. A LEI MUNICIPAL N.° 94/79 NÃO DISPÕE SOBRE O DIREITO À RECONDUÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO NAS HIPÓTESES EM QUE ESTE NÃO SE ADAPTA AO NOVO CARGO OCUPADO EM OUTRO ENTE FEDERATIVO. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PREVÊ A RECONDUÇÃO COMO CONSEQUÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR QUE TEM A SUA DEMISSÃO INVALIDADA POR SENTENÇA JUDICIAL (ART. 41, § 2.°), O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. "A ANALOGIA DAS LEGISLAÇÕES ESTADUAIS E MUNICIPAIS COM A LEI N.° 8.112/90 SOMENTE É POSSÍVEL SE HOUVER OMISSÃO NO TOCANTE A DIREITO DE CUNHO CONSTITUCIONAL, QUE SEJA AUTOAPLICÁVEL, BEM COMO QUE A SITUAÇÃO NÃO DÊ AZO AO AUMENTO DE GASTOS (RMS N° 46.438/MG)." INEXISTÊNCIA DE DIREITO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE AUTORIZE A INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ART. 29, INCISO I, DA LEI N.° 8.112/90. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, LIV e LV; 41 e 93, IX, da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem,seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como proceder ao reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Por fim, a peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, as razões pelas quais seria cabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, b, da Constituição, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF .



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 08 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator